Tribunal: CARF
Processo: 10530.724292/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011, 30/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí a remoção/tratamento de rejeitos industriais, por imposição legal.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DOS DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, faz-se necessária a retificação dos DACON, desde o período em que foram apurados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011, 30/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, enquadrando-se aí a remoção/tratamento de rejeitos industriais, por imposição legal.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DOS DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, faz-se necessária a retificação dos DACON, desde o período em que foram apurados.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724292/2015-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.300 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
30/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/11/2011,
31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí a remoção/tratamento de rejeitos industriais, por imposição
legal.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DOS
DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, faz-se necessária a retificação dos
DACON, desde o período em que foram apurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,
30/03/2011, 30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/11/2011,
31/12/2011
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí a remoção/tratamento de rejeitos industriais, por imposição
legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724292/2015-20
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DOS
DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, faz-se necessária a retificação dos
DACON, desde o período em que foram apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à necessidade de retificação de DACON e
DCTF para a utilização de créditos extemporâneos, desde o período em que foram apurados, e,
no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidas
as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 754 a 797), e pelo contribuinte (fls. 692 a 730), contra o Acórdão no
3401-004.362, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 591 a
621), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS (O mesmo se aplica à CONTRIBUIÇÃO para o PIS/PASEP)
Data do fato gerador: 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011, 28/02/2011,30/03/2011,
30/04/2011, 31/05/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE PIS/COFINS. APROVEITAMENTO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES RETIFICADORAS (DCTF E DACON),
OU SEJA, DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, NÃO PODE
IMPEDIR A FRUIÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. ARTIGOS 3o, PARÁGRAFO
4o, DAS LEIS No 10.637/2002 E LEI 10.833/2003.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 prevêem a possibilidade de apropriação de
créditos de PIS/COFINS em períodos diversos daqueles em que apurados, sem fazer
qualquer ressalva ou restrição. Não existindo qualquer restrição de direito na Lei, não se
pode admitir que tal restrição seja amparada por atos infralegais nem que o
descumprimento de obrigação acessória implique a negativa de direito de crédito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO DE
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. ATIVIDADE DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE BORRACHA, COMO PNEUS (LINHAS CARGA, AGRO, OTR,
PASSEIO, MOTO, BICICLETA E MOTOCICLETAS), PLACAS, PISOS, LENÇÓIS,
ESTRADO E TIRA PROTETORA.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado), devendo observar um
regime jurídico próprio, decorrente de sua legislação de regência. Há direito a crédito,
para fins de desconto na apuração do PIS/COFINS, na aquisição de bens e serviços
adquiridos pela pessoa jurídica que tenham uma relação de inerência/pertinência com a
atividade econômica (produção, fabricação ou prestação de serviços), assim, sejam
necessários para a realização da atividade, seja por serem nelas utilizados ou por
viabilizarem a atividade, e cuja subtração implica a inexistência da atividade ou a perda
de suas qualidades essenciais.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO
DE VENDA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Em se tratando de serviços de frete na operação de venda, não existe direito a crédito
para o frete de pallets e remessas em bonificação, doação ou brinde, assim como para o
crédito acelerado para porta pallets e contêineres metálicos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para (a1) afastar as alegações de
nulidade; (a2) cancelar o lançamento no que se refere às glosas de crédito extemporâneo
de manutenção; crédito extemporâneo de edificação “Prédio BVN”; crédito
extemporâneo sobre depreciação de instalações industriais; estorno decorrente de
cancelamento de pedido de ressarcimento; e saldo de crédito de meses anteriores; e (a3)
manter o lançamento no que se refere a fretes para os quais não se comprovou que
representam operação de venda; notas fiscais de remessa para entrega futura; notas
fiscais em duplicidade; valores divergentes das notas fiscais de aquisição; notas fiscais
apropriadas em duplicidade; e gastos com edificações não relacionados à produção, e
não destacados no item "b"; (b) por maioria de votos, para (b1) afastar o lançamento no
que se refere a equipamento para tratamento de água, esgoto e efluentes, e gastos com
edificações não relacionados à produção referentes a compostagem, central de resíduos,
descarga de óleo e bombas, e estação de tratamento de efluentes ... (c) por voto de
qualidade, para manter a autuação no que se refere a frete de pallets e remessas em
bonificação, doação ou brinde, assim como em relação a crédito acelerado para porta
pallets e contêineres metálicos ...
Antes haviam sido opostos Embargos de Declaração, tanto pela Fazenda (fls.
623 a 626) como pelo contribuinte (fls. 630 a 653), sendo que este últimos foram rejeitados (fls.
662 a 670). Os Embargos da PGFN foram admitidos (fls. 657 a 661), no que tange aos juros
sobre a multa de ofício.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 800 a 806), a
PGFN contesta, em caráter geral, a adoção, para fins de creditamento na apuração PIS/Cofins
não cumulativas, de um conceito de insumo mais amplo do que o da legislação do IPI
(explicitado no Parecer Normativo CST no 65/79), a ponto de aproximá-lo do IRPJ, alegando
ainda serem os custos incorridos com os serviços de remoção de rejeitos industriais até mesmo
alheios (posteriores) ao processo produtivo.
Defende ainda que, para o aproveitamento de créditos extemporâneos,
necessária se faz a retificação dos DACON e das DCTF, desde o período a que se referem.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 834 a 860), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática.
Ao seu Recurso Especial não foi dado seguimento (fls. 872 a 878), decisão
contra a qual interpôs Agravo (fls. 886 a 895), que foi rejeitado (fls. 898 a 911).
É o Relatório.
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento esta Turma tem aceitado, no caso do conceito de
insumos, paradigmas que não necessariamente tratam dos mesmos itens, pois a discussão sobre o
conceito de insumos se dá em tese. Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No mérito:
1) Conceito de Insumo
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
e, neste, estamos aqui a tratar de equipamentos para tratamento de água, esgoto e efluentes, e
gastos com edificações referentes a compostagem, central de resíduos, descarga de óleo e
bombas, e estação de tratamento de efluentes.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

São relevantes, conforme explicitado no Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
(...)
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser considerados
insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no
caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos exigidos pela
legislação4; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido pela legislação
c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela
legislação, etc.
Além do atendimento às exigências legais, são necessários para viabilizar a
própria continuidade do processo produtivo.
2) Necessidade de retificação dos DACON e das DCTF para o
aproveitamento de créditos extemporâneos.
Vejamos o que se diz a respeito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 021 e
022):
“Mediante análise na planilha de detalhamento do crédito por nota fiscal, verificou-se
que o contribuinte computou na base de cálculo para apuração do crédito, em
março/2011, notas fiscais de aquisições de materiais de manutenção referentes ao
período de 01/07/2008 a 01/02/2011, no valor de R$ 4.761.734,55, item por ele
denominado “Crédito Extemporâneo de Manutenção”.
Conforme disposto no parágrafo 1° do artigo 3°, das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, a regra para aproveitamento de crédito no regime não cumulativo deve ser
apurada por via da aplicação da alíquota do tributo sobre o valor dos bens adquiridos no
mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, tendo
em vista que a análise da existência e natureza do crédito do crédito possam ser aferidas
dentro do período específico do crédito.
Portanto, não há amparo legal na legislação de regência do PIS/PASEP e Cofins para
aproveitamento extemporâneo de crédito da não cumulatividade.
Ratificando este entendimento, a Receita Federal, por meio da Solução de Consulta no
73, de 20 de abril de 2012, reproduzida abaixo, manifestou-se que para reconhecimento
do direito creditório, é exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando
houver aproveitamento extemporâneo de créditos das Contribuições para o PIS/PASEP
e a COFINS há a necessidade de entrega de DACON e DCTF retificados, no sentido
que o crédito seja apurado no mês de aquisição dos custos e despesas.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadoras quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos da Cofins.
Neste sentido também já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme ilustra ementa do Acórdão no 3403-003.078, de 22 de julho de 2014:
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
DACON.
RETIFICAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

Para utilização de créditos extemporâneos é necessário que reste configurada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Portanto, a empresa deveria apresentar DACON e DCTF retificador (es) referentes aos
meses de julho de 2007 a fevereiro de 2011, que suportasse o aproveitamento desses
créditos nos períodos de apuração correspondentes, ao invés de lançar gastos
extemporaneamente. Sendo assim, pelo entendimento da RFB, não há como aceitá-los
no período em análise.
Este assunto já foi enfrentado por esta Turma, no Acórdão no 9303-009.738, de
11/11/2019, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não cumulativo de apuração das
Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela Receita Federal, as
quais exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
DACON sempre que forem apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou
reduzidos os valores já informados nas Declaração original. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem.
No Voto ainda é citado o Acórdão no 9303-007.510, de 17/10/2018, que teve
como redator do Voto Vencedor o mesmo Conselheiro:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está condicionado a
apresentação dos DACON retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas DCTF retificadoras.
Não existe um “Livro de Apuração PIS/Cofins”, como no caso do IPI, em que
simplesmente se escritura no campo “Outros Créditos” os valores extemporâneos, que deixaram
de ser aproveitados no período de apuração correspondente. Necessário se faz a retificação das
declarações, desde quando foram apurados os alegados créditos extemporâneos.
Me utilizo ainda do dito na Acórdão de Impugnação (fls. 457 e 458):
“Ou seja, da mesma forma que na composição da base de cálculo da contribuição
devida, em relação a um determinado mês, há que se considerar somente as receitas
tributáveis auferidas neste mês, na composição da base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade da contribuição somente podem ser incluídos os gastos e despesas
possíveis de gerar créditos ocorridos no mesmo mês.
No caso específico do desconto de saldo de crédito vinculado a receitas de mercado
interno, a legislação é cristalina ao referir-se a “crédito não aproveitado em determinado
mês”; ou seja, para uso em meses subsequentes o crédito precisa, primeiro, existir e,
segundo, ele não pode ter sido aproveitado no mês de competência.
É de se destacar que a autorização legislativa para o aproveitamento de saldo de créditos
de meses anteriores não é ilimitada, tampouco é de exclusiva vontade do contribuinte;
para a utilização de créditos de meses anteriores é necessário que reste configurado o
seu não aproveitamento em períodos anteriores.
Ou seja, a apuração de créditos deve estar demonstrada nos Dacon correspondentes aos
períodos de apuração em que se originaram, bem como o saldo não utilizado tem que
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.300 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.724292/2015-20

estar consignado em todos os Dacon subsequentes. Indispensável ainda que a apuração
dos referidos créditos e sua posterior utilização esteja de alguma forma demonstrada na
escrita contábil da contribuinte.
E de outra forma não poderia ser, sob pena de inviabilizar a correta e oportuna apuração
e utilização dos créditos pelo contribuinte, na forma ditada por lei, bem como seu
controle e fiscalização pela RFB. E não é por outro motivo que existia a previsão de
retificação do Dacon e da DCTF, nos termos do art. 10, caput e §5o, da Instrução
Normativa RFB no 1.015/2010 (*), vigente à época dos fatos aqui tratados.”
(*) Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
(...)
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para exigir a retificação dos DACON e, se for o caso, das
DCTF, para a utilização de créditos extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital